Tribunal: TJES
Processo: 5000364-11.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: JULIANA WANZENBOECK MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5000364-11.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

EMBARGADA:
JULIANA WANZENBOECK MORAES

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença proferida.

A embargante sustenta haver omissões e contradições no julgado, questionando a desnecessidade de prova oral, o reconhecimento de regime de construção por administração em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a origem e responsabilidade por vícios, e a inadequação da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 48 da Lei nº 9.099/95 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) ou se o recurso visa apenas à rediscussão de matéria fática, probatória e de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão por mera discordância da fundamentação adotada pelo colegiado.

O acórdão foi claro e exauriente ao analisar a responsabilidade civil da construtora embasada no Código Civil, a aplicabilidade da Lei de Condomínio e Incorporações e a suficiência probatória documental que tornou a prova pericial prescindível.

A insurgência da embargante em relação à origem dos vícios e ao montante indenizatório configura rediscussão de mérito, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Evidenciado que a parte utilizou o instrumento de forma equivocada, sem vícios a sanar, reconhece-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da penalidade processual cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de Julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configura manifesto caráter protelatório, ensejando o não conhecimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48;

Código Civil;

Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679349), que conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, mantendo intocado o comando sentencial.

Em suas razões recursais (ID 18811544), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, em síntese omissão quanto à desnecessidade da prova oral, contradição no reconhecimento do regime de construção por administração em conjunto com a incidência das normas do CDC, omissão quanto à origem e responsabilidade pelos vícios e, por fim, a inadequação da condenação por danos morais. Ao final, busca a reforma da decisão colegiada.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão da embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada.

O acórdão embargado foi claro e exauriente ao analisar a responsabilidade civil da construtora com base no Código Civil, a aplicabilidade da Lei de Condomínio e Incorporações e a suficiência do conjunto probatório documental, que tornou prescindível a produção de prova pericial.

Ademais, a insurgência quanto à origem dos vícios e ao "quantum" indenizatório não autoriza o uso dos aclaratórios, uma vez que configura pura rediscussão de mérito.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)